Tribunal: TJDFT
Processo: 0745633-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processual civil. Inexistência de débito com pedido de danos morais e lucros cessantes. Princípio da dialeticidade. Observância. Inovação Recursal Presente. Depósito Judicial na fase de conhecimento. Ônus da Prova. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Apelação Civil contra sentença que julgou procedente a reconvenção e improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de parte da dívida e condenação em danos morais decorrentes da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) se foi cobrado valor indevido referentes a juros abusivo; (ii) se o depósito judicial da parcela incontroversa deve ser deduzido do valor da condenação na sentença; (III) se a Reconvenção deve ser julgada improcedente.
III. Razões de decidir 3. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
4. Não se conhece de pedido e argumento trazidos somente em grau recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. O valor do depósito judicial realizado na fase de conhecimento não é automaticamente excluído do valor da condenação na sentença, pois serve como uma garantia e será considerado no momento do cumprimento da sentença, após o trânsito em julgado, quando certa a condenação e quando efetivamente utilizado para quitar a dívida.
6. Considerando os termos do art. 373 do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). Se as provas produzidas nos autos não são suficientes para apurar o alegado pagamento parcial da dívida ou que essa não corresponde a serviços prestados, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 373 do CPC.